Tribunal: STF
Processo: HC 246360
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Armindo César de Souza Gonçalves em favor de Bruna de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 916.335/DF, assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PROVA EXTRAJUDICIAL NÃO REPETIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Petição inicial indeferida liminarmente”. (eDOC 10)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Relata que, em juízo, teriam sido ouvidos unicamente os policiais que realizaram o flagrante e uma das acusadas, mas não a vítima.



    Alega, em síntese, que a condenação teria sido alicerçada unicamente sobre elementos colhidos na fase policial, em contrariedade à norma do art. 155 do Código de Processo Penal.



    Acrescenta que “apesar de os policiais terem confirmado judicialmente o teor de seus depoimentos extrajudiciais, é certo que atenderam a ocorrência quando ela já havia se exaurido, restando tão somente a detenção dos incriminados e condução dos envolvidos, contudo, nada testemunharam para validar a versão apresentada no flagrante pela vítima, que por sua vez, haveria, ela, de comparecer em juízo e esclarecer, ratificar ou mesmo retificar a sua narrativa”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvida a paciente.



    O ato coator transitou em julgado em 4.6.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Ademais, as alegações referentes à inobservância das disposições do art. 155 do Código de Processo Penal não foram decididas no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate acerca da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado nestes autos, indica supressão de instância, circunstância que também obsta a análise da presente insurgência nesta Casa.



    De todo modo, segundo o Tribunal a quo, dos depoimentos prestados em Juízo, verifica-se que as declarações prestadas pelos policiais corroboram os depoimentos contidos no Auto de Prisão em Flagrante n. 656/2021 (fl. 55).



    Mencionou-se que os policiais, no dia dos fatos eles faziam ronda pelo local quando avistaram a vítima pedindo ajuda, rodeada por três travestis. Após a abordagem, localizaram a aliança, carteira e celular da vítima em posse das travestis (fl. 55) [...] e que a palavra dos policiais se encontra corroborada no Auto de Apresentação e Apreensão n. 430/2021 (fl. 36) e Termo de Restituição n. 201/2021 (fl. 37), no qual consta apreensão da aliança, cartão de crédito, aparelho celular e R$ 196,00 (cento e noventa seis reais), pertencentes à vítima, além da máquina de cartão (fl. 56).



    Afirmou-se, ainda, que, no interrogatório judicial, conquanto tenha negado a participação no delito, Mirella (João Paulo), [...] Declarou, entretanto, que Bruna (Bruno) entrou no banco traseiro do carro, agarrou a vítima pela garganta, subtraindo-lhe o celular e aliança. [...] Informou que ao se aproximar de Bruna (Bruno), ela já estava saindo do veículo com os pertences da vítima (fl. 56).



    Com efeito, diante desses elementos de convicção expostos no acórdão, não enxergo flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício...”. (eDOC 10, p. 3)



    Como bem observado pela monocrática impugnada, foi produzida prova em juízo apta a indicar a autoria e a materialidade da conduta delituosa, como descrita na denúncia.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime do art. 157, § 3º, do CP. Alegação de condenação lastreada exclusivamente nos elementos produzidos na fase do inquérito policial. Não ocorrência. Decisão em que se considerou o acervo probatório, especialmente a prova testemunhal. Ausência de ilegalidade. Absolvição. Impossibilidade. Reexame do cotejo fático-probatório. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório’ (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14). 2. Ademais, ‘os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14). 3. É inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Agravo regimental não provido”. (HC 207.824 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente